Tribunal: TJBA
Processo: 8014869-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014869-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: GLEYDON SILVA CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
LAYSLLA DA SILVA PEREIRA, GLEYDON SILVA CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA

Advogado(s)
:

K/J

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO
DE DROGAS.

NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA APRESENTADA. TESES DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO E EVENTUAL PENA. DISCUSSÃO PREMATURA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de Paciente que teve sua prisão preventiva decretada à luz da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Consta que o Paciente foi preso em flagrante no dia 16.12.2026, na posse de 05 porções de maconha e 42 pedras de crack, além de R$ 90,00 em espécie.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível, na via do
Writ
, apreciar a alegada fragilidade dos indícios de autoria a fim de desconstituir a prisão preventiva; (ii) verificar se a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva apresenta fundamentação idônea, com menção a fatos concretos e contemporâneos; (iii) definir se as condições pessoais favoráveis do Paciente (primariedade e ausência de antecedentes criminais) são suficientes para afastar a segregação cautelar; (iv) aferir se o tempo de custódia configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (v) avaliar se há manifesta desproporção entre a custódia e eventual reprimenda.

III. Razões de decidir

3.

A análise da alegada fragilidade dos indícios de autoria é inviável na via estreita do
habeas corpus
, por demandar profundo exame fático-probatório incompatível com o
W
rit
, além de implicar indevida supressão de instância, pois antecipa juízo que compete ao Magistrado de origem, após regular instrução processual.

4. O Decreto Prisional encontra respaldo em elementos concretos, com expressa referência à diversidade, quantidade e modo de apresentação das drogas encontradas (05 porções de maconha e 42 pedras de crack, fracionadas individualmente), além da simultânea apreensão de dinheiro trocado, circunstâncias que demonstram a gravidade concreta dos fatos apurados, sugerem incursão não eventual na traficância e justificam a preventiva para fins de garantia da ordem pública. Portanto, não se cogita de ausência de fundamentos ou requisitos para a imposição da custódia.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão não prospera, uma vez que o próprio flagrante remonta ao dia 16.12.2025, data recente, ao passo que a preventiva foi decretada, muito embora com atraso, apenas um mês depois. Ademais, houve posterior reavaliação e manutenção da custódia, o que reforça a atualidade da medida extrema.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, não possuem, por si sós, o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que justificam a prisão cautelar, conforme jurisprudência pacífica.

7. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento de Denúncia ficou superada mediante a apresentação e recebimento da referida peça no bojo da Ação Penal de origem.

8. A eventual desproporcionalidade da custódia em relação à possível pena, com esteio na suposta aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado, constitui questão prematura neste momento processual. A dosimetria da pena compete ao Juízo de origem e perpassa a valoração de circunstâncias a serem aferidas em regular instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

9.
Habeas Corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a Ordem.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, HC n. 409.481/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.09.2017, DJe 11.10.2017; STJ, 5.ª Turma, AgRg no RHC n. 177.985/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 729.771/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Habeas Corpus
n.º
8014869-06.2026.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Gleydon Silva Carvalho e Layslla da Silva Pereira, em favor do Paciente
Daniel de Souza Cardoso
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer em parte do
Habeas Corpus

e, nessa extensão, denegar a Ordem
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora